Tribunal: STF
Processo: EP 32
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal relativa a Ação Penal ajuizada em face do ex-Deputado Federal DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA, condenado pela incursão nas penas do artigo 18 da Lei nº 7.170/83, por duas vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, e nas penas do artigo 344 do Código Penal, por três vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, com valor unitário fixado em 5 (cinco) salários-mínimos, considerado o patamar vigente à época do fato, que deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento.
Em 09/03/2026, a defesa do apenado requereu a flexibilização das condições do regime aberto, nos seguintes termos: “Diante do cumprimento exemplar das cautelares por período superior a seis meses, bem como da necessidade de compatibilização das medidas impostas com os objetivos da execução penal, requer-se a flexibilização do item 2, alíneas “a” e “b”, da decisão de ID:932ab936, nos seguintes termos: a) que o horário de circulação seja estendido das 06h00 às 22h00, a fim de permitir que o reeducando frequente regularmente o curso de Direito no período noturno, sem prejuízo do monitoramento eletrônico; b) que o mesmo horário aplicado aos dias úteis seja estendido aos finais de semana e feriados, possibilitando ao reeducando o convívio familiar e social, especialmente com sua esposa e filhas, permitindo atividades ordinárias da vida em sociedade, como frequentar igreja, shopping, cinema e demais atividades familiares” (eDoc. 1433).
O apenado também formulou requerimentos subsidiários: “a) a retirada das limitações de horário previstas na alínea “a”, mantendo-se o controle por meio da tornozeleira eletrônica; b) a liberação da restrição de horários aos finais de semana e feriados, preservadas as demais medidas cautelares impostas. Cumpre destacar que o monitoramento eletrônico permanece plenamente apto a assegurar o controle estatal da execução penal, razão pela qual a flexibilização requerida não compromete a fiscalização jurisdicional” (eDoc. 1433).
Em 11/03/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento do pedido (eDoc. 1441): “O interesse do requerente na realização de projeto acadêmico deve adequar-se às limitações que a sua condição jurídica lhe impõe, não podendo adaptar-se, ao contrário, a execução penal, às conveniências dos que se lhe encontram submetidos. Tanto mais em situações como a da participação em cursos que possuem ampla oferta, inclusive de horário. De resto, a autorização para circulação nos dias de repouso representa clara violação às regras do regime aberto, previstas no art. 36, § 1º, do Código Penal, aproximando-o, indevidamente, da liberdade plena. Nessas condições, o Ministério Público Federal manifesta-se pelo indeferimento do pedido”.
Em 12/06/2026, a defesa apresentou o seguinte requerimento: “ (...) o afastamento da manifestação ministerial e o deferimento da flexibilização das condições do regime aberto, permitindo ao apenado frequentar regularmente o curso superior de Direito e ampliar o convívio social e familiar, em estrita consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da finalidade ressocializadora da pena” (eDoc. 1443).
Atualmente, o apenado tem 43 (quarenta e três) anos de idade, cumprindo a pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses em regime aberto. Até o momento, o apenado cumpriu 4 (quatro) anos 7 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias da pena.

É o relatório. DECIDO. 

A execução penal tem por objetivo precípuo efetivar as disposições da sentença criminal, buscando simultaneamente proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado, conforme estabelece o artigo 1º da Lei de Execução Penal. As condições impostas no regime aberto devem observar os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade, sempre com o fim de ressocialização.
No caso em análise, o apenado requer a flexibilização de horários para frequentar curso de graduação em Direito no período noturno e ampliar seu convívio social e familiar aos finais de semana e feriados. O monitoramento eletrônico, conforme noticiado, permanece ativo e apto a garantir a fiscalização estatal.
Embora a busca por qualificação educacional, como a frequência a um curso superior, alinhe-se, em tese, com os objetivos de ressocialização da pena, a efetivação desses objetivos deve harmonizar-se com as  condições do regime aberto e o estágio atual da execução. A Lei de Execução Penal incentiva atividades que promovam a reintegração social do condenado, mas não de forma a comprometer a disciplina e a fiscalização inerentes ao regime imposto. A flexibilização irrestrita de horários, mesmo para estudo, necessita de análise cuidadosa para não desvirtuar a natureza do regime.
Conforme corretamente argumentado pela Procuradoria-Geral da República, o período de seis meses no regime aberto é exíguo para avaliar a consolidação da autodisciplina e senso de responsabilidade do apenado, especialmente considerando o histórico de descumprimento de ordens judiciais (eDoc. 1441). O fato de remanescer pendente o cumprimento de quase metade da pena torna a flexibilização prematura, conforme apontado pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 114). O interesse do requerente em projeto acadêmico deve adequar-se às limitações impostas por sua condição jurídica, inerente ao cumprimento da pena, e não o contrário, dada a oferta de cursos em horários distintos.
A autorização para circulação em dias de repouso, sem um propósito específico e delimitado como o acadêmico, representaria clara violação às regras do regime aberto, previstas no artigo 36, § 1º, do Código Penal. Portanto, as atuais restrições devem ser mantidas para assegurar a integridade da execução da pena e para fomentar a autodisciplina e o senso de responsabilidade exigidos. 
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF, INDEFIRO os pedidos de flexibilização do horário de circulação do apenado nos dias úteis e de extensão do horário de circulação para finais de semana e feriados.
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Intime-se a defesa constituída.
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente